Tribunal: TJMT
Processo: 1078713-15.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078713-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agência e Distribuição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WISLEY VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 892.627.942-15 (RECORRENTE), WENDELL DA SILVA MEDEIROS - CPF: 120.790.344-21 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA DE TECNOLOGIA PARA TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de cadastro em plataforma digital de transporte e de condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, formulados por motorista descredenciado.

O recorrente alegou bloqueio e descredenciamento imotivados. Sustentou a ilicitude da conduta da plataforma e requereu o restabelecimento do cadastro, além de reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre as partes tem natureza de consumo; (
ii
) saber se o descredenciamento unilateral do motorista pela plataforma foi regular; (
iii
) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa; e (
iv
) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o motorista e a plataforma possui natureza civil. Não se caracteriza relação de consumo. Inaplicabilidade do CDC.

O descredenciamento do motorista, baseado em indícios de fraude por criação de conta duplicada com uso de dados de terceiro, configura exercício regular de direito. A medida encontra amparo na liberdade contratual, na autonomia privada e nas diretrizes de segurança da plataforma.

As provas sistêmicas apresentadas pela plataforma são aptas a demonstrar a irregularidade imputada. Não há exigência legal de instauração prévia de procedimento administrativo complexo para o desligamento, sobretudo quando presente risco à segurança do sistema e possibilidade de revisão posterior da medida.

Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar por danos morais.

Os lucros cessantes exigem prova objetiva do que a parte deixou de auferir. A falta de comprovação dos rendimentos frustrados e a existência de documentos que indicam inatividade pretérita na plataforma afastam a indenização material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 356111362) interposto pela parte autora contra a sentença (Id. 356111361) que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Na origem, o recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando que
atuava
como motorista parceiro da plataforma da recorrida e teve sua conta bloqueada de forma abrupta, unilateral e sem justificativa prévia. Requereu o restabelecimento do seu acesso ao aplicativo, o pagamento de indenização por lucros cessantes relativos ao período de suspensão e compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência da demanda na natureza estritamente contratual e civil da relação, afastando o diploma consumerista. Concluiu que o descredenciamento ocorreu de forma lícita, amparado nas regras e políticas da plataforma, motivado por indícios de irregularidades relacionadas à segurança e integridade do sistema. Assentou, ainda, que a conduta constitui exercício regular de direito derivado da liberdade contratual, o que afasta o dever de indenizar moral e materialmente.

Em suas razões recursais (Id. 356111362), o recorrente pugna pela reforma total do julgado. Reitera a tese de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que as cláusulas do contrato de adesão são abusivas e nulas por preverem o desligamento sem prévia defesa. Defende que a plataforma não provou a justa causa para a exclusão, impugnando as telas de sistema apresentadas pela recorrida sob o argumento de constituírem prova unilateral. Reitera os pedidos de reativação da conta, pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida apresentou Contrarrazões (Id. 356111368), pugnando, preliminarmente, pela revogação do benefício da justiça gratuita e pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, defende a manutenção da sentença, ressaltando a inexistência de relação de consumo, o amparo na autonomia privada e a comprovação cabal de que o recorrente violou os termos de uso ao criar conta duplicada com documento de terceiro, mas utilizando sua própria fotografia e conta bancária. Argumenta a validade probatória das telas de sistema e a impossibilidade jurídica e fática de deferimento de lucros cessantes e danos morais.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, oportunidade em que o juízo de origem deferiu os benefícios da justiça gratuita ao recorrente (Id. 356111366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Inicialmente, recebo e conheço do recurso inominado interposto, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e o preparo foi dispensado em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pelo juízo de origem (Id. 356111366).

A recorrida, em suas contrarrazões (Id. 356111368), requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça. Rejeito tal preliminar. O recorrente atendeu à determinação judicial (Id. 356111363) e colacionou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (Id. 356111365), demonstrando histórico de vínculos empregatícios com remuneração modesta e término de contrato a termo recente, o que evidencia a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. A recorrida, por seu turno, não produziu nenhuma prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência econômica que milita em favor do autor, limitando-se a alegações desprovidas de substrato fático. Portanto, mantenho o benefício da gratuidade da justiça.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Embora as razões recursais repitam grande parte dos argumentos delineados na impugnação à contestação, é possível extrair do recurso o inconformismo com os fundamentos da sentença, especificamente no que tange à validade das provas sistêmicas, à licitude da rescisão e à inaplicabilidade do diploma consumerista. Sendo possível compreender a pretensão de reforma e os seus fundamentos, o conhecimento do recurso é medida impositiva.

Ultrapassadas as questões prévias, passo à análise do mérito.

Da natureza da relação jurídica e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

O recorrente insiste na incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação mantida com a plataforma de tecnologia, argumentando que figura como destinatário final dos serviços de intermediação e que, subsidiariamente, seria vítima do evento.

Não acolho tal argumento. A relação jurídica estabelecida entre o motorista de aplicativo e a empresa fornecedora da plataforma de intermediação tecnológica possui natureza eminentemente civil e comercial, caracterizando-se como uma parceria de negócios paritária.

O motorista utiliza o aplicativo não como destinatário final fático e econômico (artigo 2º da Lei 8.078/1990), mas sim como instrumento e insumo de trabalho para viabilizar e potencializar o exercício de sua atividade econômica remunerada de transporte de passageiros. Da mesma forma, não incide a figura do consumidor por equiparação (artigo 17 da Lei 8.078/1990), visto que esta pressupõe a existência de uma relação de consumo subjacente e um acidente de consumo decorrente de defeito na prestação de serviço que atinja terceiros, o que não guarda qualquer correlação com o encerramento de um contrato de parceria comercial.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a relação entre motoristas e as plataformas de aplicativos de transporte não é consumerista, sendo regida pelas regras do Direito Civil. Cito, por oportuno, o precedente adequadamente evocado pela recorrida e que orienta a jurisprudência nacional:

"A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil." (STJ,
AgInt
no
AREsp
2421350/SP, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 17/06/2024).

Assim, rechaço a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da inversão do
ônus
da prova com base nesse diploma e das teses de nulidade de cláusulas por abusividade consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil e dos princípios que regem a teoria geral dos contratos civis.

Da liberdade contratual e do descredenciamento motivado

A lide gravita em torno da legalidade do bloqueio e consequente desligamento do autor da plataforma digital mantida pela ré. O recorrente sustenta que a medida foi arbitrária, imotivada, sem aviso prévio e em ofensa ao contraditório, configurando prática ilícita que demanda a determinação de restabelecimento do seu acesso.

Analiso detidamente o acervo probatório.

O Direito Civil brasileiro é regido pelos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, consagrados no artigo 421 e no artigo 421-A do Código Civil. Nas relações civis paritárias, as partes gozam de liberdade para iniciar, manter ou extinguir o vínculo contratual, respeitados a boa-fé objetiva e os termos pactuados. Ninguém é obrigado a manter-se vinculado a um contrato de parceria negocial indefinidamente, não sendo lícito ao Poder Judiciário impor a manutenção forçada de uma relação pautada na confiança e na colaboração comercial quando essa confiança se esvaiu.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE
APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA
. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA.
DESCADASTRAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
À
luz do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019,
a liberdade contratual nas relações privadas será exercida privilegiando-se a autonomia privada
. Dessa forma, não há ilicitude na rescisão unilateral executada, uma vez que é impraticável a imposição, pelo Poder Judiciário/Estado, de sua continuidade. 2.1
)

Ademais
,
não pode a empresa ser compelida a celebrar contrato de prestação de serviços com qualquer indivíduo ou a manter contrato que não lhe convenha, em face de sua autonomia privada e liberdade de contratar, princípios de estatura Constitucional
(
art’s
. 1º, IV, 170).3- Por fim, indispensável prove o interessado, a efetiva ocorrência do dano à sua honra/dignidade, decorrente da exclusão combatida, a justificar a pretensão indenizatória.
Conclui-se, portanto, que a empresa Recorrida não cometeu qualquer ato ilícito ao efetuar o
descadastramento
do motorista.

(...)
(N.U 1015733-26.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)
.

Ainda que assim não fosse, constato que a recorrida logrou êxito em demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência de justo motivo para a desativação da conta do recorrente, em estrita observância às disposições do "Código da Comunidade" e dos "Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia", instrumentos aos quais o autor aderiu livremente (Id. 356111353 e Id. 356111354).

Os documentos carreados com a contestação (Id. 356111350) e reiterados nas contrarrazões (Id. 356111368) comprovam que o sistema da recorrida identificou conduta fraudulenta grave por parte do recorrente. Ficou materialmente demonstrado que o autor mantinha sua conta principal regular, mas procedeu à criação de uma conta duplicada utilizando o seu primeiro nome associado ao sobrenome de terceiro (Mario José da Silva de Oliveira) e inserindo o documento de identidade (RG) desse terceiro, fato facilmente perceptível no cotejo documental (Id. 356111368, página 6 e 7).

Para agravar a situação, a plataforma detectou que, nessa conta fraudulenta, a fotografia cadastrada era do próprio recorrente, o veículo registrado para uso era o mesmo de sua conta principal, e os dados bancários para repasse financeiro estavam em nome do próprio autor,
Wisley
Vieira da Silva Oliveira (Id. 356111368, páginas 8 e 9).

O recorrente, ao impugnar tais documentos, limitou-se a argumentar genericamente tratar-se de "provas unilaterais", "telas sistêmicas sem valor probatório" e sugeriu que o bloqueio ocorreu por "achismo de aplicativo" ou meras avaliações negativas de usuários.

Entendo que essa tese de defesa é insubsistente. Nos contratos digitais e em plataformas de intermediação por aplicativos, os registros eletrônicos e as telas sistêmicas extraídas dos bancos de dados da empresa constituem meio lícito e idôneo de prova, conforme a previsão expressa do artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil. A impugnação genérica de tais registros, desacompanhada de qualquer elemento concreto que indique fraude ou manipulação técnica por parte da empresa, não tem o condão de lhes retirar a validade probatória. Exigir da plataforma digital outro meio de prova que não o próprio registro de seu sistema de segurança consubstanciaria verdadeira exigência de prova de impossível produção.

A conduta de criar conta em duplicidade, falsificando dados cadastrais com o uso
de
documentos de terceiros, representa quebra insanável da fidúcia inerente ao contrato de parceria e ofende gravemente os padrões de segurança exigidos pela plataforma para a proteção da coletividade de usuários e da incolumidade do serviço.

Quanto à alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência de notificação prévia, destaco que a cláusula contratual que permite a rescisão imediata em caso de descumprimento grave das regras do aplicativo é plenamente válida em contratos civis (cláusula resolutiva expressa, artigo 474 do Código Civil). Quando a infração contratual coloca em risco a segurança do sistema e a incolumidade de terceiros (passageiros), não há óbice jurídico à suspensão imediata do perfil profissional.

Acrescento que os documentos demonstram que o recorrente foi informado do descumprimento da política e que o sistema da ré disponibiliza procedimento próprio para revisão de desativações (Id. 356111368, páginas 13 e 14), providência que não foi eficazmente manejada pelo autor para afastar a fraude material detectada. O Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente colacionado aos autos (
REsp
2.135.783/DF), sedimentou que a suspensão imediata com possibilidade de defesa posterior não configura abusividade.

Destarte, reconheço que a exclusão do recorrente ocorreu no exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil), amparada em justa causa contratual por conduta atribuível exclusivamente ao autor. Logo, não há fundamento legal para impor à recorrida a reativação compulsória do perfil do apelante, devendo ser integralmente mantida a improcedência deste pedido.

Da ausência de responsabilidade civil: danos morais e materiais (lucros cessantes)

A responsabilidade civil, seja contratual ou extracontratual, exige a presença cumulativa de um ato ilícito (culposo ou doloso), do dano e do nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Como amplamente fundamentado no tópico anterior, a conduta da recorrida de bloquear e descredenciar a conta do autor constituiu exercício regular de um direito
reconhecido, amparado contratualmente diante da identificação de burla ao sistema de segurança. A configuração do exercício regular de direito atua como excludente de ilicitude, rompendo, de plano, qualquer dever de indenizar.

No que tange aos danos morais, requeridos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não vislumbro sua ocorrência. O bloqueio justificado não viola direitos da personalidade, a honra, a imagem ou a dignidade do autor. O aborrecimento suportado pela perda de uma ferramenta de trabalho decorreu diretamente da conduta irregular do próprio parceiro, e não de qualquer abusividade da plataforma.

Ainda em relação aos danos materiais na modalidade lucros cessantes, o pedido beira a inépcia argumentativa e fática. O artigo 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos abrangem o que o lesado "razoavelmente deixou de lucrar". Os lucros cessantes não se presumem; exigem comprovação sólida, objetiva e inequívoca do ganho frustrado.

O recorrente fundamentou o pleito de lucros cessantes no fato de ter ficado impedido de exercer sua atividade após o bloqueio, ocorrido em meados do ano de 2024. Ocorre que os próprios documentos sistêmicos extraídos da plataforma da ré indicam que a última viagem efetivamente realizada pelo autor e com ganhos gerados no aplicativo ocorreu no ano de 2021 (Id. 356111368, página 19). O autor não cuidou de fazer qualquer prova robusta de que vinha auferindo renda mensal e habitual na plataforma imediatamente antes do bloqueio, inviabilizando qualquer cálculo estimativo de lucro frustrado.

Não bastasse a ausência de ato ilícito da empresa, conceder lucros cessantes a um parceiro comercial que teve a conta banida por tentativa de burlar o sistema de segurança representaria chancela ao enriquecimento sem causa e premiação à própria torpeza, o que o ordenamento jurídico não tolera.

Portanto, a manutenção da sentença que julgou improcedentes
os pedidos indenizatórios é
medida que se impõe, não merecendo reparos o julgado proferido na instância originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026